Tribunal: TJMT
Processo: 1014414-71.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014414-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), TAYNNA FERRAZ DE BARROS CORREIA - CPF: 016.957.641-88 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Danos Materiais
- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REQUISITOS ART. 300 CPC - PRESENTES - SUSPENSÃO DE DESCONTOS QUE ULTRAPASSEM A LIMITAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS DA AUTORA - POSSIBILIDADE - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que limites os descontos realizados à margem permitida de 30% dos rendimentos da autora, ora agravante, até o julgamento do mérito do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1014414-71.2021.8.11.0000

Agravante:
Taynna Ferraz de Barros Correia

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

Proc. origem n° 1022006-43.2021.8.11.0041

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Taynna Ferraz de Barros Correia
de decisão que, na Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Obrigação de Fazer, Danos Morais e Materiais que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, indeferiu a tutela de urgência postulada pela agravante, que buscava a determinação de que o banco agravado realizasse mensalmente a portabilidade integral do salário da autora à Caixa Econômica Federal, sem as retenções a título de pagamento de empréstimos.

Alega que possui conta salário junto ao agravado (nº 107332-x, Ag. 4043-6) e em fevereiro/2021 autorizou a portabilidade de seu salário para o banco Caixa Econômica Federal, Ag. 0016, conta 001.53426-4 (Id. 58406435).

Entretanto, afirma que desde a portabilidade, a agravada retém 75% de seu salário e transfere para a Caixa Econômica Federal apenas 25%, sob a justificativa de quitação de dois empréstimos.

Aduz que tal prática tem provocado prejuízos à agravante, em razão da natureza alimentar do salário, porquanto a retenção de 75% afeta sua sobrevivência e de sua família.

Assevera que buscou a tutela de urgência, para o fim de ver determinada pelo juízo
a quo
a portabilidade do salário à Caixa Econômica Federal sem as retenções relativas aos empréstimos, ou, alternativamente, que sejam limitadas a 30% de seus rendimentos, sob pena de multa diária.

Aduz que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, bem como que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida.

Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar
indeferida (Id. 98552489).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 10150454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1014414-71.2021.8.11.0000

Agravante:
Taynna Ferraz de Barros Correia

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

Proc. origem n° 1022006-43.2021.8.11.0041

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por
Taynna Ferraz de Barros Correia
de decisão que, na Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Obrigação de Fazer, Danos Morais e Materiais que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, indeferiu a tutela de urgência postulada pela agravante, que buscava a determinação de que o banco agravado realizasse mensalmente a portabilidade integral do salário da autora à Caixa Econômica Federal, sem as retenções a título de pagamento de empréstimos.

Narra a parte autora que ajuizou a ação
para o fim de ver determinada a portabilidade integral do salário à Caixa Econômica Federal, sem as retenções a título de pagamento de empréstimos ou, alternativamente, que sejam limitadas a 30% de seus rendimentos.

A decisão agravada indeferiu o pedido da autora, ao argumento de que se faz necessária a formação do contraditório, já que a autora não questiona a contratação dos empréstimos realizados na modalidade CDC, que autorizam a instituição bancária efetuar a cobrança e transferir o saldo remanescente (Id. 97541966 – fls. 73/77).

A controvérsia está em saber se é caso de determinar a portabilidade integral do salário ou, alternativamente, limitar as retenções a 30% dos rendimentos.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Pois bem.

Do holerite da autora, extrai-se que recebe, pela função de médica infectologista junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, o montante líquido de R$ 5.507,92 e, em razão do cargo de Diretora Técnica do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, o valor de R$ 3.800,00 (Id. 58406415 – processo origem). Os rendimentos somados totalizam R$ 9.307,92.

A autora comprovou, por meio do extrato de sua conta corrente junto à Caixa Econômica, que o banco agravado realizou a transferência do salário a menor, no montante de R$ 2.538,10 em março de 2021 e de R$ 2.303,41 em abril de 2021 (Id. 58407295 – processo origem).

Verifica-se que a transferência do salário a menor decorre da retenção de valores pelo banco agravado, em razão de empréstimos contratados pela autora, na modalidade de “Crédito direto ao consumidor”.

Os empréstimos foram firmados em 10.11.2020, no valor de R$114.000,00, a ser pago em 71 parcelas de R$ 3.157,79 e em 13.11.2020, no valor de R$134.129,00, a ser pago em 72 parcelas de R$ 3.619,64 (Id. 97541966 – fls. 47/52).

Do exame, verifica-se que no mês de abril de 2021 o banco agravado realizou a retenção de três valores da conta da autora a título de pagamento de empréstimo (R$ 3.254,00, R$ 546,00 e R$ 3.204,51), o que totaliza R$ 7.004,51 e transferiu para a conta da autora o montante de R$ 2.303,41 (Id. 58406432 – processo origem).

Assim, ao que se percebe,
a retenção realizada pelo banco agravado é de 75,25% dos rendimentos da autora
.

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Já no que tange aos

descontos decorrentes de empréstimos bancários para pagamento parcelado mensal em conta corrente - não propriamente de consignação em folha - há certa perplexidade, se o mutuário recebe seu salário no mesmo banco no qual recairá a amortização mensal do empréstimo.

Por que?

Porque se de um lado há regra que disciplina - e limita - o percentual da consignação em folha de pagamento, o mesmo não se dá no mútuo para amortização mensal, fora da hipótese de consignação em folha.

Certo é que a regra que limita em 30% o desconto em folha tem por objeto assegurar a subsistência do trabalhador e sua família, em razão da natureza alimentar dos vencimentos.

Ora, se assim é, nos contratos não vinculados à consignação em folha, se a amortização contratada, aparentemente livre, acaba por afetar mais de 1/3 do salário do trabalhador, cujo recebimento se dê na mesma conta corrente, há que preservar o mesmo princípio, que é a manutenção mínima que garante a dignidade humana.

É dizer, o desconto, também aqui, há que preservar o mínimo existencial.

Isso porque, a realização de descontos acima do percentual da margem consignável é fato que, certamente, priva a parte autora e sua família do mínimo indispensável à sobrevivência.

Nesta linha de raciocínio, frise-se, o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Em que pese a modalidade de contratação não ser a de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e sim a de crédito direto ao consumidor, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, porque a verba sobre a qual se realizam os descontos tem natureza alimentar, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo.

Assim, verifica-se que a não limitação dos descontos poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação à agravante.

Dessa forma, demonstrada a presença dos requisitos, compreende-se que é caso de deferimento da medida liminar neste momento.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE

-

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DESCONTOS QUE SUPERAM 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO - PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO -

RECURSO NÃO PROVIDO.
A limitação em 30% dos descontos realizados na folha de pagamento garante o adimplemento à instituição credora e ao mesmo tempo resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC). Sendo manifesta a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante o comprometimento de quase a totalidade da renda do agravado, estão presentes, por ora, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015
. A multa fixada em valor razoável não comporta redução” (TJMT, AI 1000068-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO- – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELAS VINCENDAS -

PRESENÇA DO CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –- DESCONTOS SOFRIDOS QUE COMPROMETEM A RENDA MENSAL – VERBA ALIMENTAR – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.
A presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a reforma da decisão agravada. A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser reformada, ante a existência de perigo concreto de lesão, de modo que a suspensão dos descontos mensais junto a folha de pagamento do

Agravante é medida que se impõe. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada poderá ocorrer quando existem

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como ocorre no caso em tela
. Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.
Ressalta-se que os descontos sofridos na sua folha de pagamento do Recorrente podem, em muito, comprometer a renda mensal principalmente por se tratar de verba alimentar. Por outro lado, o deferimento da liminar não causará prejuízos ao banco Agravado, na medida em que, sendo revertida a decisão, com a solução da controvérsia pelo Juízo singular, o mesmo poderá efetuar os descontos das parcelas vencidas
” (TJMT, AI 1015293-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020).

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
Conforme entendimento pacificado pelo STJ, os descontos em folha de pagamento ou em conta salário devem obedecer ao patamar máximo de 30% sobre a remuneração bruta do mutuário, devendo, assim, ser mantida a tutela antecipada concedida
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70083672337, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 27-05-2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Observância da Lei Federal nº 10.820/03, com o intuito de obedecer a hierarquia das normas.
Natureza alimentar da verba salarial, comprometida em 46% com os descontos impugnados
. Inadmissibilidade de redução da astreinte, fixada em valor razoável, de acordo com o disposto nos artigos 537 do CPC.
Possibilidade de abstenção de negativação dos dados do devedor, no processo de conhecimento, tendente à cobrança e discussão dos valores pactuados em contratos de natureza bancária
. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2245787-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para conceder parcialmente a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravante, para determinar a limitação das retenções realizadas pelo banco agravado
que excedam o teto de 30% dos rendimentos da agravante, com a transferência de saldo remanescente para a instituição financeira para a qual fora realizada a portabilidade do salário, até o julgamento do mérito do processo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por
Taynna Ferraz de Barros Correia
de decisão que, na Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Obrigação de Fazer, Danos Morais e Materiais que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, indeferiu a tutela de urgência postulada pela agravante, que buscava a determinação de que o banco agravado realizasse mensalmente a portabilidade integral do salário da autora à Caixa Econômica Federal, sem as retenções a título de pagamento de empréstimos.

Narra a parte autora que ajuizou a ação
para o fim de ver determinada a portabilidade integral do salário à Caixa Econômica Federal, sem as retenções a título de pagamento de empréstimos ou, alternativamente, que sejam limitadas a 30% de seus rendimentos.

A decisão agravada indeferiu o pedido da autora, ao argumento de que se faz necessária a formação do contraditório, já que a autora não questiona a contratação dos empréstimos realizados na modalidade CDC, que autorizam a instituição bancária efetuar a cobrança e transferir o saldo remanescente (Id. 97541966 – fls. 73/77).

A controvérsia está em saber se é caso de determinar a portabilidade integral do salário ou, alternativamente, limitar as retenções a 30% dos rendimentos.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Pois bem.

Do holerite da autora, extrai-se que recebe, pela função de médica infectologista junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, o montante líquido de R$ 5.507,92 e, em razão do cargo de Diretora Técnica do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, o valor de R$ 3.800,00 (Id. 58406415 – processo origem). Os rendimentos somados totalizam R$ 9.307,92.

A autora comprovou, por meio do extrato de sua conta corrente junto à Caixa Econômica, que o banco agravado realizou a transferência do salário a menor, no montante de R$ 2.538,10 em março de 2021 e de R$ 2.303,41 em abril de 2021 (Id. 58407295 – processo origem).

Verifica-se que a transferência do salário a menor decorre da retenção de valores pelo banco agravado, em razão de empréstimos contratados pela autora, na modalidade de “Crédito direto ao consumidor”.

Os empréstimos foram firmados em 10.11.2020, no valor de R$114.000,00, a ser pago em 71 parcelas de R$ 3.157,79 e em 13.11.2020, no valor de R$134.129,00, a ser pago em 72 parcelas de R$ 3.619,64 (Id. 97541966 – fls. 47/52).

Do exame, verifica-se que no mês de abril de 2021 o banco agravado realizou a retenção de três valores da conta da autora a título de pagamento de empréstimo (R$ 3.254,00, R$ 546,00 e R$ 3.204,51), o que totaliza R$ 7.004,51 e transferiu para a conta da autora o montante de R$ 2.303,41 (Id. 58406432 – processo origem).

Assim, ao que se percebe,
a retenção realizada pelo banco agravado é de 75,25% dos rendimentos da autora
.

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Já no que tange aos

descontos decorrentes de empréstimos bancários para pagamento parcelado mensal em conta corrente - não propriamente de consignação em folha - há certa perplexidade, se o mutuário recebe seu salário no mesmo banco no qual recairá a amortização mensal do empréstimo.

Por que? Porque se de um lado há regra que disciplina - e limita - o percentual da consignação em folha de pagamento, o mesmo não se dá no mútuo para amortização mensal, fora da hipótese de consignação em folha.

Certo é que a regra que limita em 30% o desconto em folha tem por objeto assegurar a subsistência do trabalhador e sua família, em razão da natureza alimentar dos vencimentos.

Ora, se assim é, nos contratos não vinculados à consignação em folha, se a amortização contratada, aparentemente livre, acaba por afetar mais de 1/3 do salário do trabalhador, cujo recebimento se dê na mesma conta corrente, há que preservar o mesmo princípio, que é a manutenção mínima que garante a dignidade humana.

É dizer, o desconto, também aqui, há que preservar o mínimo existencial.

Isso porque, a realização de descontos acima do percentual da margem consignável é fato que, certamente, priva a parte autora e sua família do mínimo indispensável à sobrevivência.

Nesta linha de raciocínio, frise-se, o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Em que pese a modalidade de contratação não ser a de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e sim a de crédito direto ao consumidor, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, porque a verba sobre a qual se realizam os descontos tem natureza alimentar, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo.

Assim, verifica-se que a não limitação dos descontos poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação à agravante.

Dessa forma, demonstrada a presença dos requisitos, compreende-se que é caso de deferimento da medida liminar neste momento.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DESCONTOS QUE SUPERAM 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO - PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A limitação em 30% dos descontos realizados na folha de pagamento garante o adimplemento à instituição credora e ao mesmo tempo resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC). Sendo manifesta a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante o comprometimento de quase a totalidade da renda do agravado, estão presentes, por ora, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015
. A multa fixada em valor razoável não comporta redução” (TJMT, AI 1000068-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO- – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELAS VINCENDAS - PRESENÇA DO CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –- DESCONTOS SOFRIDOS QUE COMPROMETEM A RENDA MENSAL – VERBA ALIMENTAR – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.
A presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a reforma da decisão agravada. A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser reformada, ante a existência de perigo concreto de lesão, de modo que a suspensão dos descontos mensais junto a folha de pagamento do Agravante é medida que se impõe. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada poderá ocorrer quando existem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como ocorre no caso em tela
. Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.
Ressalta-se que os descontos sofridos na sua folha de pagamento do Recorrente podem, em muito, comprometer a renda mensal principalmente por se tratar de verba alimentar. Por outro lado, o deferimento da liminar não causará prejuízos ao banco Agravado, na medida em que, sendo revertida a decisão, com a solução da controvérsia pelo Juízo singular, o mesmo poderá efetuar os descontos das parcelas vencidas
” (TJMT, AI 1015293-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020).

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
Conforme entendimento pacificado pelo STJ, os descontos em folha de pagamento ou em conta salário devem obedecer ao patamar máximo de 30% sobre a remuneração bruta do mutuário, devendo, assim, ser mantida a tutela antecipada concedida
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70083672337, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 27-05-2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Observância da Lei Federal nº 10.820/03, com o intuito de obedecer a hierarquia das normas.
Natureza alimentar da verba salarial, comprometida em 46% com os descontos impugnados
. Inadmissibilidade de redução da astreinte, fixada em valor razoável, de acordo com o disposto nos artigos 537 do CPC.
Possibilidade de abstenção de negativação dos dados do devedor, no processo de conhecimento, tendente à cobrança e discussão dos valores pactuados em contratos de natureza bancária
. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2245787-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para conceder parcialmente a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravante, para determinar a limitação das retenções realizadas pelo banco agravado que excedam o teto de 30% dos rendimentos da agravante, com a transferência de saldo remanescente para a instituição financeira para a qual fora realizada a portabilidade do salário, até o julgamento do mérito do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021